Tribunal: TJPA
Processo: 0806575-58.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806575-58.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA RITA DE SOUZA AMARO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONCEDEU LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUESTIONADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS VALORES REFERENTES ÀS PARCELAS DESSE NEGÓCIO JURÍDICO ESTEJAM SENDO DEBITADOS NA APOSENTADORIA DA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente a contrato de empréstimo consignado.

2.

No caso concreto, tem-se que o feito de origem foi instruído com Histórico de Empréstimos emitido pelo INSS, no qual se constata que os descontos referentes ao contrato questionado não estão sendo debitados no benefício previdenciário da recorrente, pois há informação de que esse empréstimo foi excluído pelo Banco na data de 06/07/2012
.

3.

Além disso, verifica-se que o início dos descontos ocorreu em OUTUBRO/2010 e, como eram 59 parcelas, eles se encerraram em SETEMBRO/2015, ou seja, quando da propositura da demanda (10/04/2019) já não estavam mais ocorrendo, reforçando a desnecessidade do deferimento da medida pretendida.

4.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA RITA DE SOUZA AMARO contra decisão proferida pela Vara Única de Salinópolis nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c antecipação de tutela e indenização por danos morais (proc. nº 0003358-95.2019.8.14.0048), ajuizada pela ora recorrente em face de BANCO VOTORANTIM.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

Assim, deve-se perquirir se os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência previstos no caput do art. 300 do CPC/15 estão ou não presentes.

No caso vertente, entendo que inexistem elementos a evidenciar a probabilidade do direito alegado. Com efeito, os documentos carreados com a inicial comprovam unicamente a existência dos descontos questionados, devendo, nesta fase processual, preponderar a presunção de regularidade da contratação, tendo em vista que a demandante não promoveu a juntada aos autos de outros documentos imprescindíveis ao deferimento do pedido da tutela provisória, dentre eles, extrato bancário referente à data de suposta liberação dos valores contratados, considerado como documento fundamental para o deslinde do feito, em especial, para análise do pedido de interrupção/suspensão dos descontos perpetrados, razão pela qual resta inviabilizado o exame da medida liminar requerida.

Dessa forma, compreendo que a prova juntada aos autos, neste momento, não permite a conclusão de plausibilidade do direito do requerente, dessa forma, compreendo necessária uma maior dilação probatória para formação do convencimento do juízo.”

No recurso, alegou ser irrelevante se houve ou não o crédito do valor do empréstimo na conta da agravante, pois, mesmo que tenha recebido a quantia, o seu prejuízo é evidente, já que o valor das parcelas descontadas (com todos os encargos típicos das operações bancárias) ultrapassará o valor do empréstimo. Além disso, sustenta que, por se tratar de demanda consumerista e de parte hipossuficiente, faz-se necessária inversão do ônus probatório, tendo a probabilidade do direito sido demonstrada pelo extrato do INSS comprovando os descontos e o perigo dano no fato da recorrente se pobre na acepção jurídica do temo e, assim, não poder arcar com os descontos realizados na sua pensão.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada e, assim, conceder tutela antecipada autorizando a suspensão imediata dos descontos mensais a título de empréstimo consignado na aposentadoria da ora agravante.

Em decisão ID 9897900, indeferi requerimento de antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões conforme certificado no ID 10565202.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 27 de abril de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente ao contrato de empréstimo consignado
nº 196976235
.

Por se tratar de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida porque não vislumbrou a presença do requisito da probabilidade do direito do alegado.

Como se sabe, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança das parcelas referentes à contratação do empréstimo consignado tombado sob o nº 196976235.

Entendo que a decisão não merece reforma, contudo, por outros fundamentos.

Da análise do feito que originou o presente recurso, verifica-se que a parte autora, ora agravante, aduz não ter celebrado ou autorizado a realização do empréstimo nº 196976235, no valor de R$3.043,64 (três mil e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos), cujo pagamento ocorreria mediante desconto no seu benefício previdenciário em 59 parcelas de R$92,07 (noventa e dois reais e sete centavos).

Ocorre que a inicial foi instruída com Histórico de Empréstimos emitido pelo INSS, no qual se constata que, diferentemente do afirmado pelo juízo singular, os descontos referentes ao contrato nº 196976235 não estão sendo debitados no benefício previdenciário da recorrente, pois de acordo com referido documento (ID 15781190 - Pág. 24 da ação originária), há informação de que esse empréstimo foi excluído pelo Banco na data de 06/07/2012, inexistindo razão para concessão da suspensão dos descontos.

Ademais, ainda que não contivesse citada informação, verifica-se que o início dos descontos ocorreu em OUTUBRO/2010 e, como eram 59 parcelas, eles se encerrariam em SETEMBRO/2015, ou seja, quando da propositura da demanda (10/04/2019) já não estavam mais ocorrendo, reforçando a desnecessidade do deferimento da medida pretendida.

Diante desse contexto e, considerando a ausência de demonstração de que os valores referentes às parcelas do empréstimo questionado estejam sendo abatidos na aposentadoria da agravante, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, no entanto,
NEGO
-LHE
provimento
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/05/2023